Tribunal: TJES
Processo: 5009962-24.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009962-24.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE GILMAR VANELI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009962-24.2023.8.08.0012
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
RECORRIDO: JOSE GILMAR VANELI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA ESTABELECIDA EM AMBIENTE EXTERNO – ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE TENHA CORROBORADO NA RELAÇÃO MATERIAL FRAUDULENTA – SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU O REQUERENTE QUE, APÓS RECEBER SMS QUE ENTENDIA HAVER SIDO ENVIADO PELO BANCO/REQUERIDO, ONDE SE INFORMAVA SUPOSTO RISCO DE SEGURANÇA, SEGUIU AS INSTRUÇÕES DA MENSAGEM, OPORTUNIDADE A QUAL INFORMOU AO GOLPISTA DADOS BANCÁRIOS PESSOAIS QUE POSSIBILITARAM A REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS NO VALOR DE R$ 18.190,00. PLEITEOU-SE O RESSARCIMENTO DO VALOR, BEM COMO FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL PELO OCORRIDO.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. EM SEDE PRELIMINAR/PREJUDICIAL, SUSTENTOU-SE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAR A DEMANDA. NO MÉRITO, DEFENDEU-SE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DO DEVER MÍNIMO DE CAUTELA POR PARTE DO REQUERENTE. EXPÔS-SE, AINDA, AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE PUDESSE SER IMPUTÁVEL AO BANCO. POR FIM, ESGRIMOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU
“(...)
procedente
os pedidos iniciais para
(a)
CONDENAR a demandada a restituir ao autor o valor de R$18.190,00, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação;
(b)
CONDENAR o réu a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data de publicação desta sentença (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA, COM EXCEÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. DE FORMA RESUMIDA, SUSTENTOU-SE QUE A SITUAÇÃO CONCRETA
“(...) não (...) trata de falha no sistema de segurança do Banestes, tendo em vista que foi a própria vítima que realizou a habilitação do dispositivo no autoatendimento e informou aos fraudadores sua senha. Nestes termos, é evidente que o Recorrido, por sua culpa exclusiva, foi vítima de fraude cometida por terceiro por meio de engenharia social, tendo permitido ao golpista acesso à sua conta ao habilitar o dispositivo de terceiro no autoatendimento, sem que houvesse qualquer participação, conivência, omissão ou fragilidade no sistema de segurança do Banestes”.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA. SABE-SE, NO ENTANTO, QUE ATÉ MESMO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA HÁ A NECESSIDADE DE SE ESTABELECER O NEXO DE CAUSALIDADE. NA HIPÓTESE, ENTENDO QUE HOUVE O ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE EM RAZÃO DE CONDUTA DE TERCEIRO, NA FORMA DO ART. 14, §3º, INCISO II, DO CDC:

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
VÊ-SE QUE NO CASO EM EXAME NÃO HOUVE VAZAMENTO/DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS DA PARTE PREJUDICADA POR PARTE DO BANCO/RECORRENTE, MORMENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR OS RISCOS EXISTENTES COM POSSÍVEIS GOLPES E FRAUDES, TAL COMO AMPLAMENTE COMPROVADO EM SEDE DE DEFESA. PARA ALÉM DISSO, E NÃO OBSTANTE ESTE JUÍZO POSSUA NÃO DESCONHEÇA AS PREMISSAS FIXADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 2.052.228, CUJO JULGAMENTO FOI AMPLAMENTE DISCUTIDO E PUBLICIZADO (
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
)
, PERCEBE-SE QUE O REQUERENTE, ORA RECORRIDO, NÃO DEFENDEU QUANDO DE SUA PETIÇÃO INICIAL A EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS QUE DESTOASSEM DE SEU PERFIL FINANCEIRO PARA FINS DE RESPONSABILIZAR O BANCO PELO OCORRIDO. LOGO, INAPLICÁVEL AO CASO ESSA JUSTIFICATIVA PARA FINS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE. COM EFEITO, O DANO SUPORTADO PELO RECORRIDO NÃO DECORREU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, VEZ QUE A CONDUTA DA PRÓPRIA VÍTIMA FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO GOLPE. ASSIM SENDO, ENTENDE-SE AUSENTE O NEXO CAUSAL NO CASO EM APREÇO, NÃO HAVENDO QUALQUER RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO RECORRENTE E O GOLPE QUE GEROU OS DANOS DESCRITOS NA INICIAL, PORQUANTO A PARTE RECORRIDA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS A EVITAR A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DO RECORRENTE, TRATANDO-SE, POIS, DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

(7) RECURSO DA RECORRENTE PROVIDO.
(8)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)